Tribunal: TJBA
Processo: 8051232-94.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051232-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO MARCOS RAMOS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, BEATRIZ LERNER OLIVEIRA REDIG DE AZEVEDO

IMPETRADO: 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA) E VI (FEMINICÍDIO), C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI DE CRIMES HEDIONDOS (LEI Nº 8.072/90)
.
PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PRESENÇA. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS FILHOS DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA, NESTE TÓPICO. ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA DEFESA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS A PARTIR DA NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.

1 . Ainda que versada como medida excepcional, presentes os
pressupostos e fundamentos
para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2 . Estando suficientemente evidenciadas a materialidade delitiva e sua respectiva autoria indiciária -
fumus commissi delicti,
relativamente a delito apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (
artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), IV (impossibilidade de defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, I, do Código Penal, c/c a Lei de Crimes Hediondos - Lei nº 8.072/90)
,
mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar.

3 . Revelando-se, por outro lado, presentes a gravidade concreta da conduta e
periculosidade
do Paciente, demonstrada por sua ação em concreto, com destaque
de

que o Paciente “
tirou a vida da própria esposa, de forma
premeditada
e, de modo que a vítima não tivesse como reagir.”,
o crime causou
“c
omoção

pública
” e foi “
amplamente noticiados nos meios de comunicação
”, além da
necessidade de preservar a vida e estado psicológico dos 03 (três) filhos que perderam a mãe, pois para os filhos “
as consequências brutais do delito cometido pelo flagranteado são eternas
.
”,
forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese concretamente analisada, com o escopo de preservação da ordem pública. Precedentes

4 . Assim sendo, a
decisão prolatada é fundamentada
, acompanhando, inclusive, os acontecimentos dos fatos, motivo pelo qual, há de concluir pela integral adequação da prisão preventiva imposta ao Paciente.

5 . Igualmente,
não se revela suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

6 . Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de
predicativos pessoais
positivos.

7 .
Ordem conhecida e denegada, neste tópico, com manutenção da prisão preventiva.

8 .

Como se observa, quando da prisão em flagrante foi juntada procuração nomeando os Advogados escolhidos pelo Acusado, os quais não constaram no sistema PJE quando do oferecimento da denúncia em autos distintos, mas distribuídos por dependência.

9 . Ao ser citado para oferecer resposta à acusação o réu consignou no mandado de citação que possuía advogado, mas que não lembrava do nome.

10. Feito tal apontamento pelo Réu, competia ao Juízo analisar os autos de prisão em flagrante, de modo a confirmar a afirmação do réu de que possuía advogado, entretanto, o processo manteve sua tramitação sem incluir os patronos já nomeados sendo remetido para a Defensoria Pública, a qual ofertou resposta e

participou da primeira audiência de instrução.

11. É inquestionável o direito do Réu em indicar advogado de sua confiança para patrocinar sua defesa, de modo que a ausência de intimação do defensor constituído pelo Acusado para praticar atos próprios do processo, inclusive resposta à acusação e assistência em audiência de instrução, é considerada nulidade absoluta, por manifesta ofensa ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

12. Em assim sendo, verifica-se a necessidade de se
declarar a nulidade do processo a partir da nomeação da Defensoria Pública, de modo que seja oportunizado ao advogado constituído a apresentação de resposta à acusação e participação dos atos subsequentes.

13 .
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
,
para declarar, a partir da nomeação da Defensoria Pública, a nulidade do processo, com repetição dos atos subsequentes.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus

n.º

8051232-94.2023.8.05.0000
, em que figura como Paciente
ANTONIO MARCOS RAMOS DOS SANTOS
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da
2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER EM PARTE A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR / PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA